Tribunal: STF
Processo: AI 805567
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DA RELAÇÃO DE TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL NÃO FUNDAMENTADA. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. A repercussão geral é requisito de admissibilidade do apelo extremo, por isso que o recurso extraordinário é inadmissível quando não apresentar preliminar formal de transcendência geral ou quando esta não for suficientemente fundamentada. (Questão de Ordem no AI n. 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6.9.07). 



    2. Deveras, o recorrente fundamenta a ocorrência da repercussão geral tão somente no fato de que o acórdão é contrário à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    3. A competência para processar e julgar as ações por danos morais e patrimoniais decorrentes da relação de trabalho é da Justiça Especializada, desde que não haja sentença de mérito prolatada pela Justiça Comum Estadual em período anterior à promulgação da EC 45/2004. Precedentes: CC 7.204, RCL 5.248 



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: Competência da Justiça do Trabalho Autos remetidos à Justiça Trabalhista Ação de indenização por danos materiais e imateriais ajuizada em face de ex-empregadoras do autor que deixaram de repassar as contribuições previdenciárias descontadas do seu salário durante o período do vínculo laboral, prejudicando seu pedido de aposentadoria por tempo de contribuição pretensão de regularizar sua situação perante o INSS cumulada com pedido de indenização por dano imaterial Causa de pedir e pedido afeitos à matéria cuja competência original pertence à Justiça Especializada (EC 45/2004), independentemente da aplicação de normas de direito civil para solução da lide Agravo desprovido. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.